Tribunal: TJPA
Processo: 0807267-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807267-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: B. K. S. C. D. C., KATIANE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arresto de valores nas contas da instituição financeira, via SISBAJUD, no montante de R$20.000,00, a título de multa por descumprimento de ordem judicial que requisitava informações sobre saldo de conta vinculada ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de informações por e-mail, em substituição ao peticionamento eletrônico no PJe, é meio idôneo para o cumprimento de ordem judicial; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da aplicação da multa cominatória e do subsequente arresto de valores via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio de informações por e-mail, ainda que tempestivo, não constitui meio válido de cumprimento de ordem judicial em processo eletrônico, conforme a Resolução CNJ nº 185/2013, que exige o uso do sistema PJe como canal exclusivo para a prática de atos processuais.

4. A agravante foi intimada mais de uma vez para prestar as informações por meio eletrônico adequado, mas permaneceu inerte quanto ao peticionamento nos autos, apenas o fazendo após a imposição da medida coercitiva.

5. A multa cominatória fixada no valor de R$2.000,00 por dia, limitada a R$20.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da instituição e o caráter coercitivo da sanção.

6. O bloqueio de valores via SISBAJUD não representa liberação imediata em favor da parte requerente, tratando-se de medida cautelar destinada a assegurar o cumprimento da decisão judicial e a efetividade da jurisdição.

7. A alegação de boa-fé da instituição financeira não afasta a incidência da sanção, tendo em vista o descumprimento formal da ordem por canal inidôneo, o que compromete a eficácia da comunicação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de alvará judicial (proc. nº 0834505-84.2023.8.14.0301), ajuizada por B. K. S. C. D. C., representado por sua genitora.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de alvará judicial para levantamento de saldo proveniente de contas vinculadas de FGTS existentes em favor de BRUNO MONTEIRO CARNEIRO DA COSTA.

Foi determinado por este juízo que fosse oficiada a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 (quinze dias), a fim de que informasse os valores em saldo da conta do senhor BRUNO MONTEIRO CARNEIRO DA COSTA referente ao FGTS. (ID 90625062).

Todavia, foi certificado que a entidade federal foi intimada eletronicamente e não apresentou manifestação (ID 98288362).

Foi determinada nova intimação da Caixa Econômica Federal, para que cumprisse a referida decisão, no prazo de 72 horas, que desde já fixo multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), apresentando comprovante do cumprimento (ID 107837867).

Foi certificado que a Caixa Econômica Federal foi devidamente intimada (ID 112438998).

Analisando-se os autos, verifica-se que até o presente momento não houve o cumprimento da decisão judicial para que fossem informados os valores em saldo da conta do senhor BRUNO MONTEIRO CARNEIRO DA COSTA referente ao FGTS.

Diante dos descumprimentos reiterados da decisão proferida nestes autos, e para garantir a eficácia da referida decisão, na forma do art. 301 do Código de Processo Civil, determino arresto de valores, via SISBAJUD, referente às astreintes fixadas na decisão de ID 107837867 no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nas contas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.”

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que recebeu ofício judicial solicitando informações acerca do saldo de FGTS em nome do genitor do menor requerente, tendo cumprido integralmente a determinação mediante envio de resposta por e-mail dirigido à secretaria da vara em 22/03/2024, ou seja, dentro do prazo de 72 horas estipulado na decisão judicial. Sustenta que, embora tenha cumprido a ordem judicial, a secretaria da vara teria desconsiderado a comunicação realizada por e-mail, o que ensejou a aplicação de multa e posterior decisão de bloqueio de valores que considera desproporcionais e destituídos de fundamento jurídico.

Argumenta que a penalidade seria excessiva, vez que as informações requisitadas foram prestadas tempestivamente, ainda que por via diversa do peticionamento eletrônico. Alega, ainda, que o bloqueio efetuado por meio do SISBAJUD estaria eivado de ilegalidade, razão pela qual pleiteia o imediato desbloqueio dos valores e a liberação dos depósitos.

Em decisão de ID 26184768, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da questão reside em verificar se a comunicação realizada pela agravante via e-mail, sem o correspondente peticionamento eletrônico no sistema PJe, é suficiente para afastar a aplicação da multa por descumprimento de ordem judicial e o consequente bloqueio de valores determinado pelo Juízo
a quo
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado de origem determinou que a Caixa Econômica Federal prestasse informações acerca do saldo de FGTS em nome do genitor do menor requerente, tendo a agravante sido regularmente intimada, inclusive com a advertência expressa de que o descumprimento ensejaria a aplicação de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em que pese a agravante alegar que cumpriu a determinação mediante envio de e-mail à secretaria da vara, tal procedimento não atende às normas processuais vigentes, notadamente a Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais.

A referida resolução é clara ao estabelecer que, nos casos de processos eletrônicos, todos os atos processuais, inclusive manifestações e respostas a ofícios, devem ser praticados diretamente no sistema, mediante peticionamento eletrônico, sendo a única forma válida de comunicação processual.

O envio de informações por e-mail, ainda que tempestivo, não supre a formalidade legal exigida para a comunicação processual no âmbito do PJe, não podendo ser considerado meio idôneo para o cumprimento de determinações judiciais.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, destacou que
"analisando o processo de origem, não se vislumbra, nem na decisão descumprida, nem no Mandado entregue ao banco, a informação de que seria possível atender à ordem judicial através de e-mail, como pretendeu argumentar a recorrente"
.

Ademais, constata-se que a agravante teve sucessivas oportunidades para cumprir a determinação judicial pelos meios adequados, tendo sido intimada mais de uma vez, inclusive por oficial de justiça, permanecendo, contudo, inerte no que diz respeito ao peticionamento eletrônico nos autos.

Somente após o bloqueio de valores e a interposição do presente agravo é que a agravante finalmente protocolou manifestação nos autos principais, apresentando as informações solicitadas em 04/04/2025.

No tocante à imposição da multa e do subsequente arresto de valores, verifica-se que tais medidas se mostraram necessárias e proporcionais diante do reiterado descumprimento formal da ordem judicial.

A multa fixada pelo juízo de origem, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e coercitividade exigidos pela legislação e pela doutrina majoritária, considerando especialmente a capacidade econômica da instituição agravante e a importância das informações solicitadas para o deslinde da causa principal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo, e não indenizatório, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o cumprimento das determinações judiciais, sendo cabível sua aplicação em face de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham o dever de cumprir as determinações emanadas do Poder Judiciário.

Quanto ao argumento de que a agravante teria agido de boa-fé, cabe ressaltar que, ainda que não tenha havido dolo ou má-fé, a inércia no canal correto (PJe) e o descumprimento formal da ordem judicial justificam a penalidade imposta, que tem por finalidade garantir a efetividade da jurisdição.

Por fim, em relação ao pedido de desbloqueio dos valores arrestados, observo que a decisão agravada não determinou a liberação imediata dos valores em favor do agravado, mas apenas o bloqueio cautelar para garantir o pagamento da multa aplicada. Assim, caso a agravante venha a obter provimento em eventual recurso futuro, poderá reaver os valores bloqueados, não havendo, portanto, risco de prejuízo irreversível.

Ressalte-se, ainda, que a transferência dos valores para conta judicial, como determinado pelo juízo de origem, é medida que visa apenas garantir a efetividade da decisão, não implicando em liberação imediata em favor do agravado, razão pela qual não há que se falar em risco de dano irreparável.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão agravada, em consonância com a manifestação ministerial.

Fica prejudicado o agravo interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2025